Tribunal: TJSP
Processo: 1005299-81.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou VCMH– Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou VCMH– Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do índice discutido – Observância do disposto na RN 309 da ANS, com reajustamento pela alíquota definida para o agrupamento, permitida a incidência dos percentuais definitivos pela Agência Reguladora para os contratos individuais, acaso não definidos os índices – Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005299-81.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e BRADESCO SAÚDE S/A, é
apelado CVM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33126 – mms 28
2
Voto no 33126/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 (proc. digital)
Apelantes: ADM
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
LTDA
e
BRADESCO SAÚDE S/A
Apelada:
CVM ASSESSSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Comarca:
São Paulo F.R. X Ipiranga - 2a Vara Civel
Juiz(a) de 1o Grau: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
EMENTA
CONTRATO
Prestação de serviços
Plano de
saúde Contrato coletivo Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Possibilidade Reajuste
unilateral do prêmio, em percentual bem superior
aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos
oficiais,
fundado
em
alegado
aumento
de
sinistralidade ou VCMH Abusividade Necessidade
de comprovação da causa que deu origem à
aplicação do índice discutido
Observância do
disposto na RN 309 da ANS, com reajustamento pela
alíquota definida para o agrupamento, permitida a
incidência dos percentuais definitivos pela Agência
Reguladora para os contratos individuais, acaso não
definidos os índices Sentença mantida - Recursos
improvidos.
Vistos.
Tratam-se de apelações interpostas contra
sentença de fls. 399/402, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido na inicial, para reconhecer a abusividade
dos reajustes por sinistralidade nos percentuais de 33% (2016), 23,76%
(2017) e 29,80% (2018), determinou a utilização dos índices definidos pela
ANS para os contratos de plano de saúde individuais nos referidos anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33126 – mms 28
3
devendo as rés efetuar o recálculo dos valores anualmente com base
nesses índices, com a devolução de todos os valores pagos acima dos
índices estipulados pela ANS, observada a prescrição trienal, corrigidos
desde a data dos desembolsos pela tabela prática do TJSP e juros de mora
computados da citação. Em face da sucumbência condenou as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC.
Inconformada, insurge-se a vencida ADM
Administradora de Benefícios Ltda., sustentando que os percentuais,
aplicados sobre os prêmios tem a finalidade de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, tratando de reajuste quando a
sinistralidade ultrapassa 70%. Afirma que o contrato é bastante razoável ao
prever o reajuste por sinistralidade mantendo o equilíbrio contratual. Aduz
que a empresa é beneficiada com um reajuste menor por se tratar de um
pool de empresas com mais de mil vidas, permitindo a diluição do reajuste.
Assevera que os reajustes são lícitos e torna viável a manutenção do plano
coletivo. Postula o provimento do recurso e a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recorre a requerida, Bradesco Saúde S/A,
alegando, em síntese, que todos os reajustes obedeceram aos termos do
contrato. Aduz que os aumentos por VCMH e por sinistralidade se fazem
necessários para um reequilíbrio econômico financeiro. Diz que a aplicação
dos aumentos é expressamente detalhada na apólice sendo absolutamente
legal e foram devidamente comprovados. Assevera que por tratar-se de
plano coletivo os reajustes não podem se limitar aos índices da ANS.
Afirma que não pode prevalecer o prazo de três anos para a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33126 – mms 28
4
devendo ser observado o § 1o, do artigo 206, do CC e, aplicação do prazo
anual. Sustenta ser parte ilegítima para constar no polo passivo da ação eis
que quem estabelece os aumentos é a ADM Administradora. Postula o
provimento do recurso com o reconhecimento do prazo prescricional ânuo e
de sua ilegitimidade passiva e extinção do processo, subsidiariamente, que
a seja julgada totalmente improcedente a ação.
Com contrarrazões, subiram os autos para
reexame.
É o relatório.
Os apelos não merecem ser acolhidos.
Ressalta-se que, ainda que se trate de
contrato de plano de saúde coletivo, e mesmo sendo firmado entre
empresas, destina-se ao consumidor final, o que possibilita a aplicação das
normas de Defesa do Consumidor, cujas disposições são de ordem pública.
Como se verifica dos documentos juntados
pelas partes, o reajuste unilateral, em percentual bem superior aos
praticados à época ou, ainda, divulgados pelos órgãos oficiais, unicamente
baseado em alegado aumento de sinistralidade ou de variação dos custos
médico-hospitalares (VCMH), viola o quanto disposto no art. 51, IX e XI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33126 – mms 28
5
CDC, e provoca desequilíbrio na relação contratual estabelecida entre as
partes, contrariando a natureza do instrumento firmado e mostrando-se
abusivo.
Nem se argumente que o reajustamento
dos prêmios, na forma em que ocorrido, possui respaldo no próprio contrato
e a finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque,
se admitido tal argumento, não se estará restabelecendo a estabilidade do
instrumento, mas impondo ao grupo de consumidores desequilíbrio em seu
desfavor.
Nota-se que as apelantes limitam-se a
afirmar, apenas, ter havido aumento significativo na sinistralidade ou
VCMH, sem trazer qualquer elemento que pudesse justificar os índices
aplicados, o que comprova haver abusividade nos reajustes praticados.
No caso de eventuais quantias pagas a
mais, permitida está a compensação de valores ou a sua devolução, que
deve de ocorrer de forma simples, uma vez que decorreu de disposições
contratuais, e cujo montante deve de ser corrigido monetariamente do
desembolso e com juros de mora a contar da citação, tudo a ser apurado
em liquidação de sentença.
Ao
contrário
da
argumentação
das
requeridas o prazo prescricional a ser observado é o trienal tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005299-81.2018.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 33126 – mms 28
6
decidido na sentença.
Diante do resultado a que aqui se chega,
ficam mantidos os ônus sucumbenciais, majorada a verba honorária para
15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art.
85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento e tendo em vista a manifestação da apelante a fls. 281,
tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria,
consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
recursos.
ALVARO PASSOS
Relator